Tribunal: TJDFT
Processo: 0709892-62.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIDO. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE COMPROVADA. VALOR DOS ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALTERAÇÃO E INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADOS.
1. Da simples leitura atenta das razões recursais, conclui-se que estas se revelam aptas a cumprir os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil de 2015, pois contém tese jurídica que, caso acolhida, pode gerar a cassação da r. sentença.
2. Em relação à impugnação de gratuidade realizada pela parte autora, constata-se que há declaração de hipossuficiência e, aparentemente, o réu não apresenta vínculo, forma de emprego, nem declaração de imposto de renda. Ante a presunção relativa de veracidade da declaração e o contexto fático apresentado, considero que o apelante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99 e parágrafos, do CPC.
3. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser pagos diante da necessidade de quem os reclama e na possibilidade de quem se vê obrigado a pagar tal verba.
4. Não suficiente, o art. 1.703 do mesmo Diploma Legal impõe a observância de proporcionalidade, dada a obrigação conjunta dos genitores em ofertar alimentos a seus filhos, em decorrência do poder familiar pelos primeiros exercido.
5. Observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade na r. sentença de origem, sem comprovações de circunstâncias capazes de reduzir o patamar fixado pelo juízo a quo, mantém-se tal percentual.
6. Negou-se provimento ao apelo.